Tribunal: TJSP
Processo: 1015532-43.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Rescisão – Alegação de inadimplemento – Cerceamento de defesa não verificado - Entrega da obra – Atraso – Mora caracterizada – Construção civil que, segundo o Plano SP foi considerada como serviço essencial, sem paralização, durante a pandemia de COVID-19 – Rescisão contratual – Inadimplemento da vendedora – Devolução integral das parcelas pagas pelo comprador –

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – Rescisão – Alegação de inadimplemento – Cerceamento de defesa não verificado - Entrega da obra – Atraso – Mora caracterizada – Construção civil que, segundo o Plano SP foi considerada como serviço essencial, sem paralização, durante a pandemia de COVID-19 – Rescisão contratual – Inadimplemento da vendedora – Devolução integral das parcelas pagas pelo comprador – Clausula penal – Multa devida – Tema 971 do STJ - Rescisão por culpa da vendedora.

Recurso não provido.